Tribunal: STF
Processo: AR 2777
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO RESCINDENDO – MÉRITO – ANÁLISE – AUSÊNCIA – SEGUIMENTO –NEGATIVA.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Luis Gabriel Rodrigues Sousa ajuizou ação rescisória em face de Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, buscando desconstituir acórdão da Segunda Turma, formalizado na reclamação nº 25.613, relator ministro Ricardo Lewandowski, com acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 26 de junho de 2017. Aponta violação a normas jurídicas, aludindo ao artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Sustenta transgredidos os artigos 37, 173, § 1º, da Constituição Federal, 2º e 50, incisos I e II, bem assim § 1º, da Lei nº 9.784/1999. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a reintegração ao posto de trabalho. No mérito, postula a realização de novo julgamento e a declaração de nulidade da dispensa. Pede gratuidade de justiça. Juntou aos autos comprovante de pagamento das custas.
    Vossa Excelência, em 16 de junho de 2020, indeferiu a gratuidade.
    A empresa afirma a impossibilidade de rescisão do pronunciamento atacado, considerada ausência de discussão do mérito. Assevera inexistir afronta a preceito legal.
    2. A Segunda Turma manteve a negativa de seguimento à reclamação nº 25.613. Não tendo ocorrido apreciação do mérito, surge inadequada a rescisória.
    3. Nego seguimento ao pedido.
    Em virtude da sucumbência, o autor arcará com as despesas processuais e os honorários advocatícios em favor da ré, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do artigo 85 do Código de Processo Civil.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator